Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR À COLETIVA. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extingue cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, por reconhecer coisa julgada formada em ação individual anterior.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a existência de coisa julgada em ação individual posterior à ação coletiva impede a execução do título coletivo.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada formada na ação individual impede a execução do título coletivo quando há identidade de pedido e causa de pedir.
4. O art. 104 do CDC prevê a suspensão da ação individual apenas quando esta é anterior à coletiva, não sendo aplicável à hipótese de ação individual ajuizada após a demanda coletiva. 5. A jurisprudência do STJ (Tema repetitivo 1005) estabelece que, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, sem requerimento de suspensão, não há comunicação dos efeitos da coisa julgada coletiva.
6. A opção pelo ajuizamento da ação individual posterior à coletiva revela desinteresse na coisa julgada coletiva, tornando incomunicáveis seus efeitos.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. V. CDC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.751.667/RS, Rel(a). Assusete Magalhães, Primeira Seção, p. 01.07.2021. STJ, AgInt no AREsp 1.347.508/RJ, Rel(a). Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, p. 19.12.2019. STJ, AgInt no REsp 1.642.609/RJ, Rel(a). Og Fernandes, Segunda Turma, p. 01.09.2020. TJDFT, APC 0706933-19.2023.8.07.0018, Rel(a). Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, p. 14.03.2024.